Tribunal: STF
Processo: HC 110273
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CABIMENTO DO WRIT CONTRA DECISÃO EMANADA DE TRIBUNAL SUPERIOR EM RECURSO ESPECIAL (CRFB, ART. 102, I, i). REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial no exame das particularidades de cada caso concreto, de sorte que, não havendo arbitrariedade flagrante, há de prevalecer o juízo de fixação da pena realizado pelas instâncias ordinárias, porquanto mais próxima dos fatos e provas.



    2. O grau máximo da redução prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/20006, quando presentes os requisitos para o benefício, não exclui a avaliação meticulosa do magistrado em aplicar a redução no patamar que julgue necessário e suficiente para reprovação do crime (HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa e HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski). 



    3. In casu, o acórdão do Tribunal de Justiça local assentou que o paciente é “conhecido (…) por ter passagem na polícia por vender droga” (fls. 58, 49 e 50), além de ter declarado que “já foi preso e processado, por uso de documento falso, mas até o presente momento sem sentença” (fls. 46/47), o que ratifica a valoração negativa de sua personalidade e conduta social, razão pela qual não havia que se falar em redução de sua pena no percentual máximo permitido pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/20006.



    4. A supressão de instância, por constituir error in procedendo, impede que sejam conhecidos, em sede de habeas corpus, argumentos não endereçados nos Tribunais inferiores. Precedentes (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094; HC 97.761/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 79.551/SP, Rel. Min. Nelson Jobim; HC 73.390/RS, Rel. Min. Carlos Velloso; HC 81.115/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão).



    5. In casu, o acórdão impugnado, emanado do Superior Tribunal de Justiça, se limitou a não conhecer o recurso especial interposto pela Defensoria Pública, sem analisar o tema de mérito, ao fundamento de que “o recorrente não rebateu os fundamentos utilizados no acórdão recorrido, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação do apelo especial (Súmula 284/STF)”. Inviável, portanto, conhecer da impetração, sob pena de supressão de instância.



    6. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.